Tribunal: TJBA
Processo: 8044708-18.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044708-18.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AZELMA ALVES DEMETRIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA APOSENTADA. REFUTADA A IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA DEMANDANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FEIXE DE ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINAR
ES
DE DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO
. SÚMULA 85 DO STJ. TRATO SUCESSIVO. REJEITADA
S
. PROVA DO DIREITO A PARIDADE VENCIMENTAL. APOSENTADORIA ANTERIOR A EMENDA 41/2003. MÉRITO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI Nº 4167/DF. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. ORDEM DE IMPLEMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Refuta-se a impugnação a gratuidade de justiça, uma vez que o Estado da Bahia não fez prova da capacidade financeira da demandante e não existem elementos nos autos aptos a infirmar a presunção prevista no art. 99, § 3º do CPC.

2. Descabida a tese de ilegitimidade passiva, pois, segundo o STJ, STJ que
“A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou,
ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
, conforme o art. 6º, § 3º. da Lei 12.016/2009.”

3.
N
ão possui fundamento a alegação de decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, sendo evidente que o ato imputado como coator se trata de conduta omissiva das autoridades, renovando-se mês a mês o prazo da impugnação. Pelas mesmas razões, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, uma vez que, estando ausente o ato de negativa do próprio direito, somente são atingidas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da demanda, conforme enunciado 85 da
S
úmula do STJ.

4. Infere-se dos autos que a autora foi aposentada nos idos de 20
12
, garantidas a integralidade e a paridade remuneratórias previstas na Constituição Federal de 1988, conforme regras estabelecidas pelo art.
6
º da EC 41/03 e art. 2º e 5º da EC 47/05.

3. Reconhecida pelo STF, em sede de ADI nº 4167/DF, a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso nacional do magistério, inclusive a sua incidência sobre o vencimento e não remuneração global dos professores.

4. Sendo o Piso Nacional uma vantagem de caráter geral e irrestrita, que beneficia a todos os professores em atividade, também se estende aos inativos, conforme compreensão consagrada pelo STF.

5.
Mais a mais,
esse colegiado cravou o entendimento de que
“Porque o subsídio é uma modalidade de retribuição pecuniária paga em parcela única,
não poderia a lei considerar nenhuma outra fração de pagamento como complemento dele
. Sendo vedado à Lei Estadual n. 12.578/2012 suprimir vantagens já incorporadas ao patrimônio dos servidores públicos da carreira de Professor, criou ela a VPNI como verba componente da
remuneração
deles, que em nada se confunde com o subsídio.”
(PetCiv 8023156-31.2021.805.0000)

6. Refutada a impugnação a gratuidade de justiça, rejeitadas as preliminares de decadência e ilegitimidade passiva, no mérito, concede-se a segurança para determinar as autoridades coatoras a imediata implementação do
Piso Salarial Nacional para Profissionais de Magistério Público de Educação Básica, previsto na Lei nº 11.738/2008, aos vencimentos de aposentadoria da autora, com os devidos reflexos sobre as demais verbas que compõem a sua
remuneração
, assegurando-lhe, ainda, o direito a percepção das diferenças remuneratórias a partir da impetração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044708-18.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante AZELMA ALVES DEMETRIO DOS SANTOS e como impetrado. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança
, nos termos do voto do relator.